Tribunal: STF
Processo: HC 237588
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado em 4.2.2024, por André Rachi Vartuli, advogado, em benefício de Marcell Moreira da Cruz, contra decisão pela qual, em 1º.2.2024, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 886.804/MG. O objeto do Habeas Corpus n. 886.804/MG é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.24.050340-9/000, Relator o Desembargador Júlio Cesar Lorens, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus n. 886.804/MG, por ter como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em segunda instância.



    2. O impetrante alega constrangimento ilegal determinante do afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie.



    Assevera que “no caso, (...) já que o delito não trouxe qualquer grave ameaça ou violência, circunstância que, aliada à da cautelar, justifica, tão somente, a imposição de medidas cautelares alternativas, revelando-se a prisão, in casu, medida desproporcional” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que “a imposição de medidas cautelares alternativas, em observância à regra de progressividade das restrições pessoais, disposta no 
art. 282, §§ 4º e 6º, do Código de Processo Penal, ao determinar, expressa e cumulativamente, que apenas em último caso será decretada a custódia preventiva e ainda quando não for cabível sua substituição por outra cautelar menos gravosa” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “a hipótese em estudo não resulta em supressão de instância, haja vista que a decisão guerreada faz referência expressa ao ponto controvertido, o qual representou elemento do mérito recursal tratado no pedido denegado de habeas corpus” (fl. 6, e-doc. 1).



    Este o pedido:



    “Ante o exposto, a Defesa requer:



    a) Seja concedida a Ordem de Habeas Corpus, para reconhecer o direito do Paciente de permanecer em LIBERDADE, com fulcro na situação fatídica e de direito acima listada” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 886.804/MG. O objeto do Habeas Corpus n. 886.804/MG é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.24.050340-9/000, Relator o Desembargador Júlio Cesar Lorens, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    Pelo que consta nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi preso em flagrante pela apontada prática dos delitos previstos no inc. IV do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar, de qualquer forma, munição ou explosivo), e no inc. IV do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado).



    Realizada audiência de custódia em 18.1.2024, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Governador Valadares/MG, sob os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante Delito, em que os indivíduos MARCELL MOREIRA DA CRUZ e ALEXSON RODRIGUES DOS SANTOS foram autuados pela prática dos crimes descritos nos arts. 16, § 1º, inc. IV da Lei nº 10.826/2003 e 
art. 155, § 4º, inc. IV do Código Penal.



    O Ministério Público se manifestou pela homologação da prisão em flagrante e sua conversão em prisão preventiva, para ambos os autuados (ID’s 10151512146 e 10154081840).



    O exame do APFD atesta haverem sido atendidos os requisitos de configuração do flagrante, bem como haverem sido atendidas suas condições de validade e os direitos fundamentais dos detidos, logo, HOMOLOGO o flagrante.



    Cumpre esclarecer que o art. 311 do CPP deve ser concebido por uma ótica interpretativa sistemática com os demais dispositivos que tratam da prisão cautelar, em destaque o art. 310, inciso II do CPP, que permite ao magistrado converter de ofício a prisão em flagrante em segregação preventiva.



    Consoante as CAC’s de ID 10151313583 e 10151729173, o autuado Alexson Rodrigues dos Santos é possuidor de maus antecedentes (autos nº 0291005-10.2013.8.13.0105, autos nº 0411072-67.2014.813.0105 e autos nº 0002594-09.2012.8.13.0105) e também reincidente (autos nº 0189958-80.2019.8.13.0105) ao passo que Marcell Moreira da Cruz ostenta condenações pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 nos autos de nº 0002518-72.2018.8.13.0105 e nº 0355779-44.2016.8.13.0105 (onde condenado também pela prática do crime descrito no art. 35 da mesma lei) cujo trânsito em julgado se deu em 28/08/2019 e 14/11/2019, respectivamente, com o fim da execução datado de 28/04/2022 com relação ao primeiro, ao passo que no tocante ao último, seu envio para execução data de 16/02/2023).



    (…)



    As provas produzidas até o momento comprovam a materialidade do crime, bem como presentes os indícios suficientes de autoria, prevalecendo nesta fase processual a dúvida em favor da sociedade, e não em benefício do autuado. A saber, o Auto de Apreensão de ID 10151267544 e o APFD que repousa ao ID 10151267545, que contém os depoimentos das vítimas e dos policiais militares que atuaram na ocorrência 



    (…)



    Dessa forma, considerando a reincidência de Marcell Moreira da Cruz, ostentando duas condenações transitadas em julgado nos últimos anos, é possível concluir por seu comportamento voltado à reiteração delitiva e prática contumaz de diversos delitos. Ainda, nem mesmo decretos condenatórios com posterior início de execução das penas se mostraram suficientes para que o autuado buscasse meios lícitos de prover seu sustento” (fls 142-144, e-doc. 3).



    A prisão cautelar do paciente foi mantida em segunda instância, quando indeferido o requerimento de medida liminar no Habeas Corpus 
n. 1.0000.24.050340-9/000, Relator o Desembargador Júlio Cesar Lorens, do Tribunal de Justiça mineiro, nestes termos:



    “(…) Após análise dos argumentos e documentos apresentados pela parte impetrante, não vislumbro, liminarmente, a possibilidade de revogação da prisão do paciente, tampouco a concessão, neste momento, de medidas cautelares alternativas.



    Em uma análise apriorística e sem adentrar ao mérito do presente writ, não se constata deficiência de fundamentação manifesta na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva 
(fls. 141/145 – doc. de ordem nº 02), motivo pelo qual a cautela recomenda a oitiva da autoridade coatora para análise das teses aventadas pela defesa” (e-doc. 4).



    Essa decisão foi mantida pela decisão objeto da presente ação, tendo sido enfatizado pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que “a prisão tem por base elementos concretos que indicam o risco de reiteração delitiva pelo paciente em razão de seus antecedentes criminais” (e-doc. 2). 



    7. Pelo demonstrado nestes autos, a custódia preventiva foi decretada com fundamento em elementos concretos e na periculosidade do paciente, considerado “seu comportamento voltado à reiteração delitiva e prática contumaz de diversos delitos”.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.370-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RAZÕES IDÔNEAS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar inadmissível supressão de instância. 2. Para a negativa do direito de apelar em liberdade, foi considerada a participação do agravante em associação criminosa voltada à prática de furtos de carga. 3. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada no risco concreto de reiteração delitiva. 4. Agravo interno desprovido” (HC n. 206.241-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8.2.2022).



    “Processual penal. Habeas corpus originário. Furto qualificado. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Ordem denegada, revogada a liminar. 1. A periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva demonstram a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Situação concreta de paciente que registra envolvimentos anteriores pela prática de crimes de roubo e receptação, havendo empreendido fuga do distrito da culpa. 
2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido. 3. Habeas corpus denegado, revogada a liminar deferida” (HC n. 160.128, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.6.2019).



    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” 
(HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    9. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça mineiro haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



    10. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de Minas Gerais não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    11. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora